Tribunal: TCU
Processo: 006.138/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de descumprimento do critério de gestão democrática pelo Município de Lagarto/SE, condição necessária para recebimento de recursos referente à complementação VAAR do Fundeb

Inteiro teor:
Acórdão 642/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidade consistente no não cumprimento da "Gestão Democrática", uma das condicionantes impostas pelo art. 14 da Lei 14.113/2020 (Lei do Fundeb) para o recebimento de repasses federais relativos à parcela de complementação do Fundeb, denominada Valor Aluno Ano Regular (VAAR), pelo Município de Lagarto/SE. Considerando que o denunciante alegou, em suma, que, apesar de o município ter editado a Lei 156/2004 (peça 5), regulamentando a "Gestão Democrática" do ensino público da rede municipal, a nomeação para o cargo de Diretor Escolar, feita nos termos do art. 18, caput, e § 1o do citado diploma legal (peça 5, p. 5), não atende a condição imposta pela Lei 14.113/2020 (Lei do Fundeb) para receber a complementação (VAAR) da União; considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, a denúncia perdeu o objeto, haja vista que, segundo a jurisprudência do TCU, a aferição da legalidade das despesas realizadas com valores da conta do Fundeb municipal, independentemente de aporte federal a título de complementação, deve ser prioritariamente exercida pelas instâncias de controle locais; considerando que compete primariamente à Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade (CIF) junto ao MEC a verificação quanto ao cumprimento da aplicação dos recursos federais descentralizados, neste caso a Complementação da União da Parcela VAAR; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia; b) no mérito, considerá-la prejudicada; c) encaminhar cópia da presente deliberação, da instrução da unidade técnica, bem como das demais peças não sigilosas que compõem o presente processo à Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade (CIF) junto ao Ministério da Educação (MEC), dando-lhe ciência dos indícios de irregularidades constantes desta Denúncia, para fins de análise, em conjunto e em confronto com as informações declaradas pelo Município de Lagarto-SE no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (Simec), aberto para estados, municípios e Distrito Federal registrarem o cumprimento das condicionalidades Valor Aluno Ano Resultado (VAAR) de melhoria de gestão, itens I, IV e V, conforme previsto na Lei no 14.113/2020, esgotando as medidas administrativas de sua alçada para caracterização ou elisão de eventuais danos e, caso necessário, instaurando processo de tomada de contas especial a ser apreciado posteriormente pelo TCU; d) encaminhar cópia desta deliberação, da instrução da unidade técnica, bem como das demais peças não sigilosas que compõem o presente processo ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), para a adoção das medidas a seu cargo; e) remeter cópia deste acórdão ao denunciante; f) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.138/2024-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Prefeitura Municipal de Lagarto/SE. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.